Tribunal: TJDFT
Processo: 0749018-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749018-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAROLINA DE OLIVEIRA GOMES JANSEN FRECHIANI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carolina de Oliveira Gomes contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Riacho Fundo que, nos autos do Processo n° 0707858-18.2023.8.07.0017, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques de IDs 175556158 a 1755656160demonstram que ela aufere remuneração bruta de mais de R$ 12.000,00 e líquida de quase R$ 6.000,00. Esses valores são superiores à renda média nacional e são 9,3 e 4,5 vezes maiores, respectivamente, que o salário mínimo vigente. A quantia é suficiente para suportar as custas e os ônus processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar, principalmente se considerado o baixo valor cobrado no âmbito do Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente CAROLINA DE OLIVEIRA GOMES JANSEN FRECHIANI propõe ação de repactuação de débitos por superendividamento contra BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB e CARTÃO BRB S/A, partes já qualificadas. Formula a pretensão com fundamento no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor com vistas a renegociar as dívidas por ele contraídas. Aduz que é servidora pública do Distrito Federal e aufere renda líquida de pouco menos de R$ 6.000,00. Que se enquadra na hipótese legal de superendividamento. Que o saldo remanescente não é suficiente para pagar as prestações de dívida e para sobreviver. Tece considerações sobre a responsabilidade civil das instituições bancárias pela concessão de crédito ao consumidor dito “superendividado”, bem como sobre a força vinculante dos contratos e a dignidade da pessoa humana. Requer, liminarmente, seja determinada a suspensão: das cobranças de todos os contratos mútuo consignados celebrados, sejam os com parcelas descontadas no contracheque, seja na conta corrente; dos descontos de antecipações de férias, décimo terceiro e restituição de IRPF; das cobranças dos cartões de crédito. Pugna, ainda, pela revisão dos contratos de mútuo. Requer a citação do réu para audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC. Decido. A parte autora alega que se submeteu a processo de superendividamento mediante a celebração de contratos de empréstimos com os réus, o que está a lhe comprometer a subsistência. Verifico que a demanda proposta objetiva a realização de um plano de repactuação de dívidas da parte autora celebradas com os réus, ao argumento de que está na condição de superendividamento, bem assim a limitação dos descontos ao percentual indicado do seu provento líquido. Faz requerimentos em sede de tutela de urgência que se mostram incompatíveis com o rito do artigo 104-A e seguintes do CDC, qual seja, limitação de desconto e a revisão dos contratos – materializados nos pedidos de alteração da forma de pagamento e prorrogação do prazo das parcelas a serem pagas. O procedimento previsto para renegociar débitos de consumidores “superendividados” assemelha-se ao rito da recuperação judicial de empresas, enquanto a limitação de desconto está afeta a diversa causa de pedir. As questões têm fundamentos jurídicos distintos. O procedimento de renegociação de dívidas para consumidores “superendividados” exige a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos (excluídas dívidas obtidas dolosamente, ou de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e de crédito rural), conforme regra do artigo 104-A do CDC. O consumidor deve apresentar o plano de renegociação, o qual deve conter o valor devido a cada credor e o prazo máximo para quitação total da dívida em cinco anos. A proposta deve contemplar também eventuais medidas de dilação de prazos para pagamento e de redução dos encargos da dívida; referência à suspensão ou extinção de ações judiciais em curso; a data a partir da qual será providenciada a exclusão do nome do consumidor dos bancos de dados e cadastros de inadimplentes; e o compromisso do consumidor a se abster de realizar condutas que importem no agravamento da situação de “superendividamento” (artigo 104-A, §§3o e 4o, do CDC). Apresentado o plano, o Juízo designará audiência de conciliação. Frustrada a composição das partes, a fase contenciosa terá início, por meio do procedimento para revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas, a ser finalizado com o plano judicial compulsório. Não há, nesse rito processual, margem para analisar questões de direito sobre limitação ou não das parcelas da dívida ao percentual pretendido pelo autor. A análise do plano pressupõe a concordância do consumidor com os contratos e valores pactuados. A questão jurídica se restringe ao enquadramento do plano à possibilidade de quitação integral das dívidas contratadas – corrigidas monetariamente – em até cinco anos. Os pedidos formulados com fundamento no artigo 104-A do CDC são incompatíveis com os pleitos de limitação de descontos. Por isso, não é aplicável à hipótese a regra do artigo 327, §2o, do CPC. Doutro lado, há o procedimento para limitar as dívidas contratadas voluntariamente pelo consumidor, com causa de pedir própria, e que deve ser processada pelo rito comum. A causa de pedir está relacionada à discordância da parte com os valores cobrados dos bancos, decorrentes de possível abusividade contratual ou eventual excesso de encargos e juros. Os pedidos decorrem dessa contraposição, com vistas a limitação da dívida. Nessa toada,in casu há impossibilidade de cumulação das causas de pedir e pedidos, como veiculado na inicial, devendo a autora optar por um dos procedimentos. Assim, emende a inicial para esclarecer qual é a pretensão: (i) se é a limitação dos descontos e revisão dos termos dos contratos, materializados na alteração da forma de pagamento das parcelas e prorrogação do tempo de quitação; ou (ii) se é a repactuação de todas as dívidas, mediante a execução de plano de pagamento (artigo 104-A e seguintes do CDC). Caso a pretensão seja a prevista no item “i”, a parte autora deverá excluir da causa de pedir e dos pedidos os temas relacionados à repactuação de dívidas mediante execução plano de pagamento. Na hipótese de optar pela repactuação de todas as dívidas, mediante a execução de plano de pagamento (item "ii"), a parte autora deverá cumprir os seguintes requisitos: 1) incluir no polo passivo todos os credores de dívidas relacionadas a quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada (art. 54-A CDC), excetos os contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural (art. 104-A, §1o CDC), com destaque para a ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRES ́TIMO POUPEX, CNPJ 00.655.522/0001-21 2) juntar todos os contratos englobados no plano de repactuação de dívidas. Caso não os possua os instrumentos contratuais, deverá propor a ação de produção antecipada de prova, ocasião em que estes autos serão suspensos até o resultado desse processo; 3) informar qual tipo de contrato realizado e para qual finalidade (art. 54-A, §3o, última parte); 4) apresentar proposta para pagamento dessas dívidas, no prazo máximo de cinco anos, preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, devendo constar da planilha as seguintes informações em relação a cada um dos contratos: a)nome do credor; b)natureza e número do contrato; c)data da contratação; d)valor total ajustado; e)quantidade de parcelas; f)valor da parcela; g)juros mensais contratados; h)juros anuais contratados; i)quantidade de parcelas pagas; j)saldo devedor; k) proposta para pagamento com valor e quantidade de parcelas, data de início de pagamento, além de outras informações pertinentes à repactuação. Deverá, ainda, demonstrar a alegada violação do respectivo mínimo existencial, nos termos do art. 3o do Decreto 11.150/2022, devendo juntar: 1) extratos bancários de todas as contas dos últimos seis meses; 2) extratos de declaração do IRPF dos últimos três anos; 3) comprovantes das despesas necessárias regulares. Deverá recolher as custas iniciais, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual. Junte nova petição inicial na íntegra para substituir a de ingresso. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento ou extinção por falta de pressuposto processual.” Sustenta o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a declaração de hipossuficiência e os documentos carreados aos autos comprovam sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo sem prejudicar sua subsistência. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Sem preparo, porquanto o Agravo de Instrumento tem por objetivo a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for hipótese de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou esteja ameaçado de lesão. Conforme relato, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Porém, para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios da parte contrária, caso sucumba na ação. Ao contrário, deve demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie em exame, há que se conceder o benefício pleiteado, porquanto a documentação constante dos autos comprova a hipossuficiência econômica do Agravante. Analisando os autos, verifica-se que, embora a Agravante receba rendimentos brutos no valor mensal de R$ 12.366,29 (doze mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos), seus rendimentos líquidos demonstram que está em situação de superendividamento, já que contraiu diversos empréstimos consignados e recebe a remuneração líquida de apenas R$ 5.952,48 (cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos), além de ter despesas significativas, que demonstram o colapso financeiro. Note-se, ainda, que a Agravante apresentou alguns extratos da sua conta salário, referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2023, que comprovam o comprometimento da totalidade da sua remuneração. Assim, considerando que a ausência do pagamento das custas processuais iniciais implicará na extinção do processo, está evidenciado o perigo de dano de difícil reparação. Desse modo, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos pela Agravante para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça à Agravante. É desnecessário intimar os Agravados para que apresentem contrarrazões, pois ainda não foram citados nos autos de origem. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 17 de novembro de 2023 Desembargadora Fátima Rafael Relatora